Tribunal: STF
Processo: Rcl 78865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Fernando Antônio Machado Bueno contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região — TRT3 na Ação Trabalhista 0010015-21.2021.5.03.0022, para garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 4.911/DF e 2.926/PR.



    O reclamante narra que:



    Em 8 de janeiro de 2021, foi destituído do cargo comissionado que ocupava e afastado das atividades laborais correspondentes ao seu cargo efetivo, sem prévia sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), tendo apenas sido comunicado do afastamento em reunião pelo Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas à época dos fatos. 



    A justificativa – verbal - para tal medida foi a alegação genérica de apuração de irregularidades no âmbito da Superintendência de Suprimentos após recebimento de denúncias anônimas, sem individualização de condutas ou qualquer oportunidade de contraditório ou ampla defesa. 



    Em decorrência do afastamento o Autor deixou de exercer suas atividades laborais e de perceber a gratificação de função, o que já se estende por 4 anos (documento 1, p. 4).



    Prossegue aduzindo que:



    Em primeira instância, o juízo da 22ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou improcedentes os pedidos exordiais, por entender que os atos praticados pela CEMIG estariam abarcados pela conveniência e oportunidade do poder discricionário administrativo, sendo a sentença silente a respeito do afastamento sine die. 



    Posteriormente, interposto Recurso Ordinário contra a sentença s, o Reclamante arguiu, dentre outras coisas, a violação do princípio da presunção de inocência pela arbitrariedade em face de seu afastamento pela empresa, por prazo indeterminado, ainda mais considerando que, passados quase três anos, insubsistia quaisquer motivos objetivos e plausíveis para sua manutenção, sendo que até hoje o Reclamante sequer havia sido ouvido e manifestado a respeito do seu afastamento e suas causas.



    [...]



    Por sua vez, no julgamento do Recurso Ordinário ocorrido em Maio de 2024, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou-lhe provimento, por entender, no que tange o afastamento das atividades laborais do Recorrente, que esta, mesmo sendo por prazo indeterminado, não configuraria ilegalidade, já que o Reclamante continuou recebendo sua remuneração, à exceção da gratificação de função, e que, por se tratar de empresa pública sujeita a regras próprias de governança, o afastamento se justificaria pela simples existência de investigação de suposta conduta ilícita pelo Ministério Público de Minas Gerais. 



    Por fim, permaneceu o indeferimento do acesso do Autor ao PAD instaurado.



     Em contrapartida, o Reclamante interpôs Recurso de Revista para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho na data de 21 de Junho de 2024, e, ante a denegação de seu seguimento, Agravo de Instrumento, ainda pendente de apreciação pelo juízo competente (documento 1, pp. 5-6).



    O reclamante sustenta que a decisão reclamada:



    [...] ao manter incólume o afastamento do Reclamante de suas atividades laborais baseado na mera existência de investigações pelo Ministério Público, revela manifesta transgressão à presunção de inocência, ao devido processo legal e à proporcionalidade, princípios caros ao Estado Democrático de Direito (documento 1, p. 7).



    Alega que:



    O princípio da presunção de inocência alcança a persecução criminal e o processo crime, sendo que o oferecimento de denúncia jamais poderia ter sido elencado como fundamento para manter um afastamento indefinido do Reclamante, subvertendo a regra pela continuidade do contrato de trabalho (documento 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    [...] seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO, com a consequente cassação do acórdão orbitante proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Recurso Ordinário nº 0010015-21.2021.5.03.0022, bem como a imediata determinação para que seja prolatada nova decisão, respeitando-se o disposto na ADI 4.911 e ADI 2.926, com o consequente retorno do Reclamante para suas atividades laborais na CEMIG e a concessão de seu acesso ao PAD instaurado (documento 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, por falta de aderência estrita aos paradigmas invocados, como será explicitado.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.911/DF e 2.926/PR, cujas ementas transcrevo:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI 9.613/1998. ART. 17-D. AFASTAMENTO AUTOMÁTICO DE SERVIDOR PÚBLICO INDICIADO EM INQUÉRITO QUE APURA CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS OU CONSTRITIVAS DE DIREITOS A EXIGIR DECISÃO FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. TRATAMENTO DESIGUAL A INVESTIGADOS EM SITUAÇÕES SIMILARES POR FORÇA DE IMPUTAÇÃO FACULTATIVA À AUTORIDADE POLICIAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. 



    1. Inconstitucionalidade do afastamento automático do servidor público investigado por crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores em decorrência de atividade discricionária da autoridade policial, nos termos do art. 17-D da Lei 9.613/1998, consistente em indiciamento e independentemente de início da ação penal e análise dos requisitos necessários para a efetivação dessa grave medida restritiva de direitos. 



    2. A determinação do afastamento automático do servidor investigado, por consequência única e direta do indiciamento pela autoridade policial, não se coaduna com o texto constitucional, uma vez que o afastamento do servidor, em caso de necessidade para a investigação ou instrução processual, somente se justifica quando demonstrado nos autos o risco da continuidade do desempenho de suas funções e a medida ser eficaz e proporcional à tutela da investigação e da própria administração pública, circunstâncias a serem apreciadas pelo Poder Judiciário. 



    3. Reputa-se violado o princípio da proporcionalidade quando não se observar a necessidade concreta da norma para tutelar o bem jurídico a que se destina, já que o afastamento do servidor pode ocorrer a partir de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, na forma de medida cautelar diversa da prisão, conforme os arts. 282, § 2º, e 319, VI, ambos do CPP. 



    4. A presunção de inocência exige que a imposição de medidas coercitivas ou constritivas aos direitos dos acusados, no decorrer de inquérito ou processo penal, seja amparada em requisitos concretos que sustentam a fundamentação da decisão judicial impositiva, não se admitindo efeitos cautelares automáticos ou desprovidos de fundamentação idônea. 



    5. Sendo o indiciamento ato dispensável para o ajuizamento de ação penal, a norma que determina o afastamento automático de servidores públicos, por força da opinio delicti da autoridade policial, quebra a isonomia entre acusados indiciados e não indiciados, ainda que denunciados nas mesmas circunstâncias. Ressalte-se, ainda, a possibilidade de promoção de arquivamento do inquérito policial mesmo nas hipóteses de indiciamento do investigado. 



    6. Ação Direta julgada procedente (ADI 4.911/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2020 – grifei).



    ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUÍZO PARCIAL. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS EXCLUSIVOS DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESCOMPASSO COM O ART. 144, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSISTÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 89/2011 E 98/2003, REPUTADAS COMO ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DO SERVIDOR EM SEDE DE SINDICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO PROCESSO DISCIPLINAR. HIGIDEZ CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DO CARGO OU DAS FUNÇÕES, COM SUPRESSÃO DAS VANTAGENS, DO SERVIDOR PROCESSADO CRIMINALMENTE. CLÁUSULAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LIV E LVII). INCOMPATIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a alteração substancial de norma implicar o prejuízo do pedido. 



    2. A exigência de lei complementar para disciplinar a organização, as atribuições e o estatuto das carreiras exclusivas do Estado não encontra paralelo na Constituição Federal, em especial em relação à carreira policial (CF, art. 144, § 7º). Precedentes. 



    3. A votação e aprovação de lei complementar em contexto a exigir apenas o rito de lei ordinária não configura vício formal, porquanto é satisfeito, e suplantado, o requisito da maioria simples. A lei complementar inexigível deve ser tratada como lei ordinária.



     4. A Constituição Federal não impede que Procuradores do Estado participem de conselho dentro da estrutura do Executivo. 



    5. Em abstrato, não destoa do Texto Constitucional norma que prevê a possibilidade de afastamento cautelar do servidor indiciado em sindicância, devendo ser observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV). 



    6. A previsão de aplicação subsidiária do Código de Processo Penal ao processo disciplinar é meramente expletiva em relação à regência do ordenamento jurídico federal, não tendo o Estado-membro legislado sobre direito processual.



     7. Por violar as cláusulas do devido processo legal e da não culpabilidade (CF, art. 5º, LIV e LIV), é inconstitucional o afastamento temporário do exercício do cargo ou das funções, com supressão das vantagens, do servidor processado criminalmente. 



    8. Ação conhecida em parte, e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente (ADI 2.926/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2023 – grifei).



    Nesse passo, transcrevo a decisão reclamada, no que interessa:



    Cinge-se a controvérsia deste feito à legalidade da destituição do autor do cargo em comissão e do cargo efetivo até então ocupado pelo reclamante, bem como do afastamento preventivo das atividades laborais por período que ultrapassa 3 (três) anos, ainda que percebendo a remuneração do cargo efetivo. Pretende, ainda, obter a declaração de nulidade do PAD pela existência de vícios, pugnando sejam-lhe assegurados os direitos, vantagens e parcelas salariais relativas a todo período de afastamento.



    O reclamante foi admitido pela reclamada em 15.10.1990, após aprovação em concurso público, para o cargo de "Técnico de Distribuição de Energia de Campo III" (ficha de registro, id. 8824e6b, fls. 562 do PDF), sendo que, a partir de 05.06.2018, passou a ocupar o cargo de "Gerente de Planejamento em Contratação de Serviços e Soluções Integradas", que possui natureza de cargo em comissão.



    [...]



    O conjunto probatório demonstra a instauração de PAD para apurar fatos relativos ao reclamante e outros empregados, em razão de irregularidades relatadas nos inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público de nºs 0024.20.014941-7 (id. e86e13e) e 0024.20.005087-0 (id. 217df0e), nos idos de 2020. Some-se a isto que foi juntada aos autos denúncia oferecida pelo Ministério Público (id. a52a7f7), em desfavor do reclamante, pela suposta prática das condutas tipificadas no art. 96, incisos II e IV, da Lei nº 8.666/1993 (fraude em processo licitatório), e art. 71 do Código Penal (crime continuado).



    Em 08.01.2021, por meio da Portaria nº 001/2021 (id. cc8954e), o reclamante foi destituído do cargo em comissão, afastado de seu cargo efetivo, tendo sido instaurado processo administrativo disciplinar (PAD) em face do reclamante e de outros empregados para apuração da eventual responsabilidade de empregados, dentre eles o reclamante, bem como para a quantificação do dano em tese sofrido pelo patrimônio da reclamada, em consequência de eventuais irregularidades no âmbito da Superintendência de Suprimentos e Logística da reclamada.



    Registro, por necessário, que o autor foi pessoalmente comunicado da instauração do PAD e do consequente afastamento das funções vinculadas ao cargo de gerência e revertido ao cargo efetivo, no mesmo dia 08.01.2021, às 18 h, tendo se recusado a assinar o documento (id. ab334dc). Desde então passou a perceber a remuneração do cargo efetivo apenas, sem o cargo em comissão.



    A decisão tomada pela reclamada está respaldada na existência de investigações, sob sigilo, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (v. Portaria que instaura o PAD), relacionadas a "Supostas irregularidades praticadas no âmbito da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - relativamente à existência de esquema de arrecadação ilícita liderado pela pessoa identificada como Paulo Vanelli, com participação da empresa BRASCOPPER, na execução do processo licitatório regido pelo Edital de Licitação 530-G12924, da CEMIG, bem como suposto desvio de material em depósito de empreiteiras vinculadas à CEMIG"(Inquérito Civil n. MPMG-0024.20.005087-0).



    Quanto ao cargo de confiança, dispõe o art. 37, II, da Constituição da República, que as nomeações para cargo em comissão são de livre nomeação e exoneração e, portanto, o reclamante não possui direito à permanência no cargo. Eles, cargos comissionados, são marcados pela precariedade e a exoneração é ato discricionário da Administração, conforme conveniência e oportunidade administrativas, em relação às quais não se aplica a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo. Neste sentido é o entendimento consagrado na Súmula 390 do c. TST.



    Ademais, não assiste razão ao recorrente quanto à invocação da Lei nº 8.112/1990, haja vista tratar-se de estatuto a reger a relação jurídica de servidores públicos federais com a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, e não de empregados públicos, como é o caso do reclamante, regido pela CLT.



    O artigo 468, §1º, da CLT também estabelece que "não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança".



    No mesmo sentido, o art. 499 da CLT estatui que não existe estabilidade nos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, sendo garantida apenas a reversão ao cargo efetivo.



    Conclui-se que a destituição do reclamante do cargo comissionado não está eivada de nenhuma ilegalidade e não tem como ser acolhida a pretensão sua de retorno ao cargo comissionado anteriormente ocupado



    No que toca ao afastamento "temporário" do reclamante por mais de três anos, passo a tecer algumas ponderações.



    Restou comprovado nos autos que o reclamante, embora afastado, continua percebendo sua remuneração, à exceção, por óbvio, do recebimento de gratificação de função, intrinsecamente atrelado ao próprio exercício do cargo comissionado, do qual fora destituído.



    Entendo que a medida (afastamento) se justifica, considerando a gravidade das irregularidades que estão sendo apuradas, principalmente por se tratar a reclamada de sociedade de economia mista estadual, não havendo, repise-se, prejuízo ao autor.



    [...]



    Em suma, não verifico qualquer irregularidade no afastamento do reclamante do seu cargo efetivo ou qualquer irregularidade no processo administrativo disciplinar em curso, pois que fundado em fatos graves, ainda sob investigação.



    Pelo exposto, há motivos a justificar a conduta da ré, eis que os fatos ilícitos atribuídos aos empregados, dentre eles o autor, estão sendo apurados pelo Ministério Público de Minas Gerais e pela própria reclamada, com o sigilo necessário à apuração dos fatos.



    Mero corolário, mantenho, por ora, o indeferimento constante da decisão de id. 840dfe8, de não disponibilização do PAD ao reclamante, sob pena de se comprometer substancialmente seu objeto e tornar "inócua a apuração dos fatos ilícitos no referido procedimento", conforme manifestação do Ministério Público.



    Nego provimento (documento 18 – grifei).



    Verifico que o ato reclamado trata de empregado público da CEMIG, destituído de cargo em comissão e afastado do exercício do cargo efetivo, em razão de ser um dos investigados do Inquérito Civil n. MPMG-0024.20.005087-0, no qual se apura suposta fraude em licitação pública. 



    Recordo que a ADI 4.911/DF declarou inconstitucional o art. 17-D da Lei n. 9.613/1998, que previa o afastamento automático de servidores públicos indiciados por crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores.



    A ADI 2.926/PR, por sua vez, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da legislação do Estado do Paraná que permitiam suspensão, por decisão administrativa, de vencimentos de policiais civis daquele estado, afastados do cargo em razão de serem réus em processos criminais. No mesmo julgamento, o STF ainda considerou inconstitucional a exigência de que as atribuições e o estatuto das carreiras exclusivas de Estado, tal como a de policial civil, fossem disciplinadas por lei complementar estadual.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre os paradigmas e o ato impugnado nesta reclamação, o que, em regra, obsta a procedência desta ação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível, conforme previsto nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo improcedente esta reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



  Relator